Tribunal: TJSP
Processo: 1013002-03.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COBRANÇA – Multa por rescisão de contrato de prestação de serviços – Condenação que deve ter como base a mensalidade vigente na ocasião, diante da prorrogação do contrato por vários anos e dos reajustes ocorridos nesse período, com acréscimo de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil – Alteração, por outro lado, do termo inicial dos juros moratórios devidos sobre

Ementa:
COBRANÇA – Multa por rescisão de contrato de prestação de serviços – Condenação que deve ter como base a mensalidade vigente na ocasião, diante da prorrogação do contrato por vários anos e dos reajustes ocorridos nesse período, com acréscimo de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil – Alteração, por outro lado, do termo inicial dos juros moratórios devidos sobre o valor da condenação imposta a título de serviços prestados e não pagos, para que passem a incidir desde o ajuizamento, conforme pretendido pela recorrente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013002-03.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SZP
ZELADORIA
PATRIMONIAL
LTDA
ME,
é
apelado
CATAGUÁ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013002-03.2014.8.26.0625 - Taubaté
2
VOTO No: 29202
APEL.No: 1013002-03.2014.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE. : SZP ZELADORIA PATRIMONIAL ME (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CATAGUÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COBRANÇA Multa por rescisão de contrato de prestação de
serviços Condenação que deve ter como base a mensalidade
vigente na ocasião, diante da prorrogação do contrato por
vários anos e dos reajustes ocorridos nesse período, com
acréscimo de juros de mora desde a citação, nos termos do art.
405 do Código Civil Alteração, por outro lado, do termo
inicial dos juros moratórios devidos sobre o valor da
condenação imposta a título de serviços prestados e não pagos,
para que passem a incidir desde o ajuizamento, conforme
pretendido pela recorrente Recurso provido em parte.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
138/143,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente em parte o pedido, para o fim de condenar a
apelada ao pagamento da quantia de R$ 6.203,70, relativa a
serviços prestados em fevereiro de 2014 e não pagos, e da
quantia de R$ 16.437,60, referente à multa por rescisão
contratual ocorrida sem aviso prévio, com atualização
monetária
a
partir
do
inadimplemento/descumprimento
contratual e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer no
tocante ao valor da condenação, argumentando que a adoção
do valor da mensalidade constante no contrato (R$
5.480,00), firmado em 2009, não corresponde à recomposição
financeira do prejuízo suportado, pois não contempla o
reajuste pautado no dissídio da categoria, ocorrido nos 05
(cinco) anos seguintes, razão pela qual o montante devido a
título de multa rescisória deve ter como base o valor da
última mensalidade, paga em 03.02.2014 pela prestação do
serviço, tal seja, R$ 9.136,00, conforme demonstra a nota
fiscal de fls. 25, totalizando o importe de R$ 27.408,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013002-03.2014.8.26.0625 - Taubaté
3
(resultado das três mensalidades).
Insurge-se, ainda, contra o termo inicial dos
juros moratórios, por entender que eles são devidos a
partir do ajuizamento da demanda, ante o estabelecido no
art. 397 do Código Civil.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso merece provimento parcial.
Entendeu a MMa. Juíza sentenciante ser devida a
multa prevista no parágrafo único da cláusula sexta do
contrato
de
prestação
de
serviços
de
vigilância
patrimonial, firmado em 10 de setembro de 2009 (fls.
20/23), porquanto não foi observado pela apelada que a
rescisão exigia comunicação por escrito, com antecedência
mínima de 30 dias, tendo fixado a referida multa com base
no preço estabelecido na cláusula segunda, o que totalizou
R$ R$ 16.437,60.
Contudo, o valor assim fixado não pode mesmo
prevalecer, uma vez que o contrato foi prorrogado até
fevereiro de 2014 e as partes ajustaram, para o caso de
prorrogação, a possibilidade de reajuste a cada 12 (doze)
meses (parágrafo sexto da cláusula segunda), como, de fato,
ocorreu.
Portanto,
considerando-se
que,
quando
da
rescisão, o preço mensal do serviço prestado pela apelante
importava em R$ 9.136,00 (fls. 25), este é o valor que deve
ser tomado como base para se estabelecer o total devido a
título de multa rescisória, pois, do contrário, não se
estaria mesmo garantindo a ela a recomposição financeira do
prejuízo. Diante disso, necessária a reforma da r.
sentença, para que a condenação da apelada referente à
multa por descumprimento contratual seja fixada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013002-03.2014.8.26.0625 - Taubaté
4
27.408,00 (valor equivalente a três mensalidades), com
atualização monetária na forma estabelecida em primeiro
grau, assim como os juros moratórios, pois estes, neste
aspecto, são mesmo devidos somente a partir da citação, já
que se está diante de relação contratual e, por isso,
aplica-se ao caso o disposto no art. 405 do Código Civil.
No tocante aos juros de mora devidos pela
condenação da apelada ao pagamento da quantia de referente
aos serviços que lhe foram prestados de 01 a 18 de
fevereiro de 2014 (R$ 6.203,70 - fls. 24), deve ser dito
que eles deveriam ser computados a partir do vencimento,
porquanto a obrigação de pagamento tinha data certa de
cumprimento e, por isso, o inadimplemento no seu termo
constituiu em mora a devedora.
Todavia, levando-se em conta que a apelante
pretende a sua incidência desde o ajuizamento da demanda,
ficam eles fixados tal como pretendido.
Diante do resultado do recurso e do estabelecido
no § 11 do art. 85 do CPC, deve a apelada ser condenada ao
pagamento de honorários recursais, que ficam arbitrados em
5% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para os fins constantes da presente decisão.
PAULO PASTORE FILHO
Relator